Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704832-52.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA DA SILVA CRUZ, FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSEFA VIEIRA FELIX D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que o recurso não se encontra com o devido preparo recursal, conforme determina o art. 1.017, §1o, do Código de Processo Civil, embora o apelante FELLIPE HENRIQUE CRUZ LOPES não seja beneficiário da gratuidade de justiça. Apenas a apelante SANDRA DA SILVA CRUZ apresentou contestação e, na ocasião, pleiteou o referido benefício (ID 21600142), o qual foi deferido tacitamente pelo juízo de origem, pois, na sentença, foi suspensa, em relação a essa parte, a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios devidos solidariamente pelos réus ao patrono da parte autora (ID 21600161). Como se sabe, a gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo e é concedida a partir da análise da condição econômica de cada parte. Assim, não pode ser estendida ao apelante/réu Fellipe Henrique Cruz Lopes, que sequer postulou o benefício. Confira-se: [...] 4. O benefício da gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo e, assim sendo, deve ser considerado a partir da análise individual da condição econômica das partes, de modo que não é cabível a extensão da benesse deferida a apenas uma das Agravantes, nos autos de Embargos à Execução distintos, aos demais Executados, uma vez que não postularam o benefício. [...] 6. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1170215, 07003051020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, em observância ao §4o, do art. 1.007 do CPC, intime-se o apelante Fellipe Henrique Cruz Lopes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator